Tribunal: TCU
Processo: 041.149/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3363/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.149/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Araujo Almeida (XXX.010.398-XX); Carla Richetti Blanco (XXX.998.170-XX); Claudia Regina Voroniuk (XXX.830.129-XX); Claudio Roberto Della Colleta (XXX.190.329-XX); Marco Guilherme Bravo Burlamaqui (XXX.337.381-XX); Pedro do Rego Barros Domingues (XXX.523.757-XX); Raquel Pimentel Caetano (XXX.606.407-XX); Thiago Moraes de Souza Fernandes (XXX.273.325-XX); Vanessa de Gasperin Madeira (XXX.472.230-XX); Washington Machado do Carmo (XXX.229.041-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.